Tribunal: TJDFT
Processo: 0711011-56.2023.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO NÃO PADRONIZADO NO SUS. REGISTRO NA ANVISA. OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA. TEMA 106 DO STJ. REQUISITOS PREENCHIDOS. SENTENÇA REFORMADA.
1. A Constituição consagra o direito à saúde como direito fundamental de todos os cidadãos e um dever do Estado. O direito à saúde implica no dever do Estado de disponibilizar recursos e equipamentos suficientes e necessários para garantir o pleno funcionamento do sistema de saúde.
2. Compete ao Distrito Federal providenciar o medicamento ou tratamento independentemente da indicação do fármaco ou da natureza da doença, ou do custo do remédio, ou da incorporação na farmácia do SUS. O direito constitucional à saúde e o dever do Estado de prestá-la estão muito além de um protocolo elaborado por uma comissão do SUS que avalia medicamentos e terapêuticas, ou de parecer de comissão auxiliar do juízo.
3. O “ato médico” definido em lei e do qual deriva a autoridade médica significa que apenas os médicos podem atestar doenças, elaborar diagnósticos e prescrever tratamentos. Isso se baseia no fato de que o médico possui um entendimento completo sobre o estado de saúde do paciente, incluindo nuances que podem fazer uma diferença significativa no cuidado, seja um quadro clínico complexo, sensibilidade a certos medicamentos ou até mesmo um estado psicológico delicado, o médico tem a capacidade de avaliar todas essas variáveis e chegar a uma conclusão justificada sobre o tratamento mais adequado. Dado o nível de conhecimento e experiência exigido para esse tipo de avaliação, é razoável afirmar que qualquer prescrição médica fundamentada deve ser tida como necessária e só deve ser afastada com base em provas técnicas contrárias produzidas no ambiente judicial.
4. No julgamento do REsp n. 1.657.156/RJ, o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu quatro requisitos cumulativos para a concessão de medicamentos não incorporados pelo SUS (TESE 106/STJ): “i) laudo médico fundamentado e circunstanciado, expedido pelo médico assistente do paciente, comprovando a necessidade do medicamento e a ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento; iii) registro do medicamento na ANVISA, respeitando os usos autorizados pela agência."
5. Preenchidos os requisitos descritos no Tema 106 do STJ, patente o direito do Autor à obtenção do tratamento médico de que necessita, às expensas do Distrito Federal.
6. Recurso de apelação provido. Sentença reformada.